Tribunal: TJPA
Processo: 0808863-08.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808863-08.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: EM APURACAO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0808863-08.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

SUSCITADO: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA.

Autos em referência: nº 0008084-17.2020.8.14.0133

Terceiro interessado: Luiz André de Melo Begot.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA. PROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará (suscitante) e o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba (suscitado), referente ao crime de extorsão mediante sequestro.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar o feito, considerando-se que o crime em análise é de natureza permanente e foi praticado em território de diferentes jurisdições.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal, a competência para o processamento de crimes permanentes que ocorrem em mais de uma jurisdição é fixada pelo critério da prevenção.

4.

O Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba foi o primeiro a atuar nos autos, estando prevento para o feito.

5.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam a aplicação do critério da prevenção em casos similares.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Declarada a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba para processar e julgar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 71 e 83.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0811023-74.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, julgado em 28/02/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo Suscitado da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, figurando como suscitante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará e suscitado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, nos autos do Processo em referência n° 0008084-17.2020.8.14.0133
, que trata, em tese,
do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159, do Código Penal.

O Ministério Público, após análise do Inquérito instaurado, manifestou-se pela configuração do crime de ameaça, em razão de não ter ocorrido imposição para resgate da vítima, com a conduta praticada no Município de Santa Izabel do Pará. Nesse diapasão, segue o entendimento no sentido de redistribuição dos autos ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, para apreciação do feito (ID 19823584).

O Juízo suscitado (Vara Criminal da Comarca de Marituba), de ofício,
declarou não ser competente
para processar o feito e determinou seu retorno ao Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, conforme ID 19823585, que, por sua vez,
suscitou o presente conflito
, fundamentando em sua decisão que o feito abarca delito de extorsão, mediante sequestro ou apenas extorsão, que possuem natureza permanente, o que demanda os arts. 71 e 83, ambos do CPP, motivo pelo qual assevera ser o feito de competência do Juízo de Marituba, considerando ser o Juízo do local da infração cominada , encaminhando o conflito para ser dirimido por esta Corte Estadual (ID 19823589).

Conflito distribuído a esta relatoria, tendo delegado poderes ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, para apreciar as medidas urgentes

e inerentes à demanda (ID 21128736).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e procedência da ação e encaminhamento dos autos ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, ora suscitado, para regular andamento do feito (ID 21627525).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O cerne do conflito visa dirimir qual o juízo competente para processar e julgar o feito que apura prática de crime de natureza permanente.

Em suma, o magistrado suscitante, aduz que, por tratar-se de apuração envolvendo crime de natureza permanente (extorsão mediante sequestro ou apenas extorsão), e o inquérito sido instaurado em Marituba, entende pela competência do Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba, por ser o que primeiro atuou no feito.

Analisando o processo em referência, anoto
assistir razão ao juízo suscitante
.

Pois bem, extrai-se dos autos, em resumo, que a vítima, no dia 19/08/2020, por volta de 18h, ao adentrar na Av. Independência, teve seu veículo abordado por outro carro, de onde saíram pessoas encapuzadas, portando arma de fogo tipo pistola, deram ordem ao ofendido para se deitar no banco traseiro e permanecer quieto, passando a rodar com o depoente por várias horas, provavelmente por vicinais. Em dado momento visualizou, rapidamente, que estavam em Benevides. Aproximadamente duas horas depois, os criminosos pararam o carro quase em frente ao posto Iccar em Santa Izabel, e determinaram a vítima que descesse para comprar gasolina, informando para não fazer nada pois sua família havia sido feita refém, e ameaçaram matar a todos. Na sequência, retornou ao carro com a gasolina, e os criminosos voltaram a percorrer ramais, até o momento que mandaram o depoente descer, quando observou estar em um ramal, e se ajoelhar atrás do veículo, quando foi informado que estavam realizando o ato a fim de seu primo desistir da candidatura para a Prefeitura de Ananindeua. Por fim, mandaram a vítima correr, quando se embrenhou na mata e conseguiu caminhar até uma residência, onde foi socorrido. Tempos depois, já junto de guarnição policial requisitada, soube que seu carro havia sido incendiado. Além do carro, os criminosos levaram seu aparelho celular da vítima.

Com efeito, da narrativa constante dos autos, denota-se que, o caso em exame versa acerca de prática de crime permanente, em que a execução se prorroga no tempo, em virtude de afigurar-se que a vítima teve sua liberdade restringida por mais de uma Comarca.

Nesse contexto, em se tratando de crime permanente, praticado continuamente em território de duas ou mais jurisdições, a competência será firmada pela prevenção, de acordo com a regra dos artigos 71 e 83, ambos do CPP.

Art. 71. Tratando-se de
infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições
, a competência firmar-se-á pela prevenção.

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo
ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
. (grifei)

Portanto, torna-se prevento o juízo que primeiro conheceu o delito em comento, na espécie, o juízo suscitado perante o qual o inquérito foi regularmente instaurado e distribuido .

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado
de nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA E A 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP/40. ACUSADO PRESO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MUNICIPIO DE ALTAMIRA.
CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA.

1. Consoante precedentes do STJ, o crime de receptação, previsto no art. 180 do CP/40, na modalidade “conduzir” é crime de natureza permanente, protraindo sua execução no tempo, o que torna competente para processamento da causa penal tanto o juízo do lugar da aquisição do veículo roubado, quanto o juízo do local da autuação em flagrante do acusado na condução do automóvel. Sendo assim,
a competência há de ser firmada pelo critério da prevenção, razão pela qual
in casu
cabe ao juízo da Vara de Altamira processar e julgar o feito, posto que foi o primeiro a conhecer do delito
. 2. Procedência do conflito negativo de competência, com declaração da competência da 1ª Vara Criminal de AltamiraPA para processamento e julgamento do feito.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0811023-74.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/02/2023 ) (grifos nossos)

Ante o exposto,
conheço e dirimo o presente conflito, para fixar a competência do

Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba
para processar e julgar o feito
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/04/2025